Tribunal: TJES
Processo: 5029687-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029687-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: HELIO ROBERTO AVILA ILHA e outros (4)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029687-85.2023.8.08.0048

Recorrente:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

Recorridos:
HELIO ROBERTO AVILA ILHA (falecido), WELLINGTON DE SOUZA ILHA, ANA LUCIA DE SOUZA ILHA, ANA PAULA DE SOUZA ILHA
e
THALITA DE SOUZA ILHA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE RECLAMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA O AUTOR QUE
SOFREU DESCONTOS ENTRE MARÇO/2023 E NOVEMBRO/2023, NO VALOR TOTAL DE R$ R$ 546,57, EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RÉ
.
AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO OU SOLICITADO A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO. PUGNA EM JUÍZO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR TOTAL DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica
referente ao contrato
denominado “contribuição SINDNAP-FS”, bem como
cessar os descontos
no benefício do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de
R$
1
.
093,14

(mil e noventa e três reais e quatorze

centavos

–
já em dobro
), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$ 3.000,00

(três mil reais),
referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO RÉ,
NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, SEJA NA FORMA SIMPLES OU EM DOBRO.

DA PRELIMINAR:
DEIXO DE ANALISÁ-LA, UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA E REJEITADA NA SENTENÇA, SENDO LANÇADA DE MODO REPETITIVO EM SEDE RECURSAL.

DA CONCLUSÃO
.
PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E/OU SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SOBRE O PONTO, DESTACO TRECHO DA SENTENÇA PROFERIDA:
“No ensejo, não caberia a ré apenas apresentar contrato assinado, mas também demonstrar as condições em que a contratação se deu e, no caso concreto, a ré apenas junta contrato eletrônico (meio amplamente utilizado para fraudes) e áudio em que claramente se observa terceiro ditando para o requerente o que deveria dizer para gravação, evidenciando total desentendimento por parte do consumidor hipervulnerável”.

OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓ, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR.
PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00, VÊ-SE QUE O VALOR
FIXADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)